Tribunal: TJDFT
Processo: 0006896-47.2015.8.07.0007
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LEILA ARLANCH Número do processo: 0006896-47.2015.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANDREIA RODRIGUES DE PAULA SOUZA, MAURO GARCIA DE SOUZA, TECNISA S.A., LYON INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA APELADO: ANDREIA RODRIGUES DE PAULA SOUZA, LYON INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, MAURO GARCIA DE SOUZA, TECNISA S.A. DECISÃO Cuida-se de ação ordinária ajuizada por ANDREIA RODRIGUES DE PAULA SOUZA e MAURO GARCIA DE SOUZA, em desfavor de TECNISA S.A., LYON INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. O juízo da instância prima julgou parcialmente procedente a pretensão inicial. Contra o decreto sentencial ambas as partes interpuseram apelação cível. Incluídos os recursos em pauta de julgamento, as partes noticiam acordo extrajudicial e requerem a extinção do feito com fundamento no art. 487, III, b, do CPC. De acordo com o art. 87, VIII, do Regimento Interno: “Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: [...] VIII - homologar desistências e autocomposições das partes;” Destarte, não havendo restrições legais, HOMOLOGO o acordo celebrado entre as partes, para que produza os efeitos legais, nos termos do art. 487, III, b, do Código de Processo Civil. Por consequência, ficam prejudicados os recursos interpostos. Custas e honorários nos termos do acordo. Retire-se o feito de pauta de julgamento. Intimem-se. Preclusa, retornem os autos à Vara de Origem para as providências legais. Brasília, 10 de julho de 2020. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora